Tribunal: TJSP
Processo: 2150731-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. Ação de indenização por danos materiais e morais - Tutela de urgência para fins de obstar os descontos em conta bancária da Autora dos débitos contestados através de lançamento ou compensação com créditos futuros, sob pena de multa - Vislumbrada a presença dos requisitos legais, em juízo de cognição sumária. Decisão mantida
Negado provimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. Ação de indenização por danos materiais e morais - Tutela de urgência para fins de obstar os descontos em conta bancária da Autora dos débitos contestados através de lançamento ou compensação com créditos futuros, sob pena de multa - Vislumbrada a presença dos requisitos legais, em juízo de cognição sumária. Decisão mantida
Negado provimento ao agravo.